Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No que tange à exasperação da pena, não há critério matemático ou objetivo determinado, pois a fixação do quantum de aumento compete ao julgador, no seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso, observados sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena a agravante da ausência de habilitação para condução de veículo automotor prevista no art. 298, inciso III, do CTB deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.
3. A pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena corporal, obedecendo-se o critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade imposta.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.